Tribunal: STF
Processo: AI 740269
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de IPMF em movimentações financeiras entre sociedades cooperadas. Possibilidade. 4. Ausência de similitude entre o paradigma da repercussão geral apontado e o caso dos autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.